Tribunal: TJPA
Processo: 0076040-07.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076040-07.2015.8.14.0301

APELANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: CONDURU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA, THAIS SERRUYA CONDURU, DIOGO SEIXAS CONDURU

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL.
AÇ
ÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA. PARCIALMENTE ACOLHIDA.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. UM DOS APELADOS QUE AINDA NÃO ESTAVAM NA SOCIEDADE QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATOS. DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM SUA PRESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS CONTRATOS. IMPOSSIBILIDADE DE TORNAR-LO INEXEQUÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORADOS. LITIGÂNCIA DE MÁF-FÉ. EXCLUIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I-
O Art. 17 do Estatuto da OAB expressa que a responsabilidade do sócio de sociedade advocatícia é subsidiária e ilimitada, o que significa dizer que tem ele legitimidade passiva para responder à ação indenizatória em litisconsórcio com devedor principal, sendo que essa subsidiariedade só o protege na execução, outorgando-lhe o benefício de ordem.
II-

Todavia, é possível verificar dos autos que
a requerida Thais Serruya Conduru ingressou na sociedade em 15 de fevereiro de 2013, não sendo sócia na época da assinatura dos contratos, o principal em 10.03.2009 e o aditivo em 12.04.2012, o que implica na impossibilidade de mantê-la no polo passivo da demanda, motivo pela qual mostra-se necessária sua exclusão. Por outro lado, no que se refere ao SR.

Diogo Seixas Conduru
, entendo que sendo ele sócio à época da assinatura dos contratos, deve permanecer no polo passivo da demanda.
III- MÉRITO
. Com a assinatura do
aditivo contratual (11 de abril de 2012), quase três anos após a assinatura do contrato de prestação de serviço inicial, que ocorreu em 10 de março de 2009, tem-se nítido que o serviço estaria sendo prestado, caso contrário, sequer haveria referido aditivo. Outrossim, a ação objeto do presente recurso foi ajuizada apenas em 25/09/2015, o que mais uma vez deixa claro que a alegada insatisfação pela possível não prestação dos serviços elencados no contrato e aditivo assinado pelas partes não merece qualquer acolhimento, estando a apelada, ao que tudo indica tão somente insatisfeita com o trabalho realizado pelos apelados, o que para tanto não implica em nulidade do negócio realizado e sequer ser ele considerado inexequível.
IV-
Inexiste vício que sustente a nulidade requerida pela recorrente ou mesmo erro em decorrência do advogado não poder atuar na ITERPA; até porque em outro contrato celebrado entre as partes no ano de 2010 há ciência do apelante acerca do referido impedimento de maneira parcial. Ressalte-se que essa ciência ocorreu ante mesmo da assinatura do aditivo, o que reforça a ausência de erro manifestada pela parte.
V-
Considerando que os serviços foram prestados, e que estamos diante apenas de inconformismos que não traduzem, repiso, em nulidade ou inexequibilidade e mais, que os serviços contratados são de natureza complexa, envolvendo análises sobre a matéria fundiária, organização documental, consultoria, o que demandaria o valor cobrado, entendo que não merece acolhimento a pretensão do recorrente nestes pontos.
VI-
Em se tratando de obrigação solidária, e tendo sido mantido por meio desta decisão o senhor Diego no polo passivo da demanda, entendo que os honorários devem ser estipulados no montante de 10% sobre o valor da causa para ambos, assim como custas processuais, sendo mantida os

10% do valor atualizado da causa
, para Thais Pinto Serruya, excluída da demanda pelos motivos já dispostos, de modo que somados não ultrapassam o máximo previsto no artigo acima citado.
VII-
Quanto a condenação por litigância de má-fé entendo pela sua exclusão; a uma porque o sócio foi mantido do polo da demanda; a duas, porque o valor causa atribuído, e sob o qual houve condenação de honorários advocatícios em favor da sra. Thais Pinto Serruya possui um alto valor, o que indica que a penalidade imposta atingiria um valor a implicar enriquecimento ilícito da parte, além do que não houve qualquer prejuízo as partes.
VIII-
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para acolher em parte a preliminar de legitimidade passiva, mantendo o Sr. Diogo Seixas Conduru no polo da demanda; e no mérito, parcial provimento, para excluir a litigância de má-fé e minorar os honorários advocatícios, nos termos ao norte referenciados.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
CKBV FLORESTAL LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível, empresarial e registros públicos de Belém
, nos autos da Aç
ão anulatória de contrato e restituição de valores c/c pedido liminar de suspensão da execução,

ajuizada contra
CONDURÚ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA E OUTROS

Em suas razões, suscitou o requerente que por ser proprietária de alguns lotes de terras neste Estado, onde realiza plano de manejo florestal sustentável e, tendo tomado conhecimento que as matrículas de seus imóveis poderiam ser bloqueadas, contratou o escritório Conduru Advogados Associados S/S Ltda, para solucionar assuntos relacionados à regularização fundiária.

Sustenta que confiando que os requerimentos junto a ITERPA seriam realizados e acompanhados pelos réus, a empresa autora não conseguiu achar qualquer requerimento por eles elaborada e protocolados, visando obter as certidões necessárias, ocasião em que teve que realizar através de seus próprios representantes. Ressalta que no mesmo sentido, a ré deixou de prestar o serviço junto ao INCRA e órgãos afins, o que implica dizer que o serviço contratado não chegou a ser realizado.

Desse modo, requereu a nulidade do contrato, devolução do montante pago pela autora, devidamente atualizado, bem como seja o réu condenado ao pagamento de custas e honorários, no montante de 20% sobre o valor da causa.

Contestações: Conduru Advogados Associados (ID53849863); Diogo Seixas Conduru (ID53849897) e Thais Pinto Serruya (ID53849902)
.

Réplica a contestação (ID53849899 e ID53849907).

Ao sentenciar o feito, o magistrado reconheceu a ilegitimidade passiva de Diogo Seixas Conduru e Thais Pinto Serruya e condenou o requerente por litigância de má-fé

no percentual de 2% do valor da causa a cada um dos requeridos; condenou ainda ao pagamento dos honorários advocatícios, que neste caso arbitrou em 10% do valor atualizado da causa por cada demandado; além do pagamento de custas processuais.

Em relação ao pedido feito em face do demandado Conduru Advogados Associados, julgou TOTALMENTE IMPROCEDENTES, declarando a validade contratual, não havendo vícios de nulidade (166 do CC) e nem de anulabilidade (171, I e II do CC), condenando o demandante ao pagamento de honorários que arbitro em 10% do valor atualizado da causa e ao pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais
CKBV FLORESTAL LTDA interpôs o presente recurso alegando que o Juízo Singular deixou de observar o que estabelece a Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994 - Estatuto da Advocacia e da OAB, bem como ignorou totalmente o que aduz a doutrina quanto à figura do sócio/advogado nas sociedades de advogados, onde as sociedades advocatícias possuem o que se denomina de intuitu personae, que significa dizer que a pessoa jurídica e a pessoa do sócio se confundem. Nesse sentido as responsabilidades de seus sócios serão subjetivas, devendo estes responderem pelos danos causados – seja por culpa ou dolo – ilimitadamente, em conjunto com a sociedade.

Outrossim, aduz que a inclusão dos sócios no polo passivo da presente demanda se deu em razão de ambos serem os legítimos administradores da sociedade de advogados à época do ajuizamento da ação, logo, o que se buscou foi oportunizar a todos os envolvidos o direito ao contraditório.

Aduz que por errôneo entendimento prolatado pelo juízo de primeira instância, a parte apelante fora condenada ao pagamento de 30% (trinta por cento) de honorários sucumbenciais, sendo ela excessiva, além de multa por litigância de má-fé, que somados alcançam 30% do valor da causa.

Aduz total nulidade do contrato pelo impedimento legal do sócio administrador para atuar junto ao ITERPA, bem como que escritório apelado jamais atuou nos processos administrativos para os quais foi contratado, todavia, caso seja reconhecida a validade do contrato em comento, que o título seja declarado inexequível por seu total descumprimento.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para excluir qualquer multa ou penalidade aplicada por litigância de má-fé à parte apelante, reformada a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, visto que totalizam 30% (trinta por cento) sob o valor da causa; declarada a total nulidade do contrato celebrado entre as partes, eis que o apelado possuía impedimento legal para cumprir o que fora avençado, ou na remota hipótese de ser reconhecida a validade do título, que esse seja, então, declarado inexequível; por consequência da nulidade contratual demonstrada, seja declarada a inexecução do contrato pela parte apelada, culminando no necessário reembolso do valor pago a título de adiantamento pelos serviços nunca prestados, e condenados os apelados ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Contrarrazões ID
15455001
.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR:

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA SOCIEDADE RECORRIDA:

Alegam que a pessoa jurídica e a pessoa do sócio se confundem, motivo pelo qual as responsabilidades de seus sócios serão subjetivas, devendo estes responderem pelos danos causados – seja por culpa ou dolo – ilimitadamente, em conjunto com a sociedade.

O Art. 17 do Estatuto da OAB expressa que a responsabilidade do sócio de sociedade advocatícia é subsidiária e ilimitada, o que significa dizer que tem ele legitimidade passiva para responder à ação indenizatória em litisconsórcio com devedor principal, sendo que essa subsidiariedade só o protege na execução, outorgando-lhe o benefício de ordem.

Nesses termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA(...) Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de
advocacia
respondem
subsidiária
e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da
advocacia,
sem prejuízo da
responsabilidade
disciplinar em que possam incorrer.

Desta norma, é possível extrair, pelo menos, duas conclusões.

A primeira é de que a imputação da sociedade de advogados e dos respectivos
sócios
é
subsidiária
e
ilimitada.
Ora, se estamos diante de uma
responsabilidade subsidiária,
há de se admitir que há um benefício de ordem estabelecido em favor da agravante que só poderia ser acionada após frustrados os meios de executar o responsável primário, quem seja, o próprio profissional praticante das condutas censuradas.

A segunda conclusão possível é a de que há uma equiparação entre a sociedade e os
sócios.
Note-se a adjunção "além da sociedade" a significar que, uma vez frustrada a execução contra o profissional, o ente coletivo e os seus integrantes respondem em igualdade de condições (diga, ilimitadamente).

Assim, inequívoca a solidariedade entre esses sujeitos jurídicos. Aliás, para documentar certo filão doutrinário que exacerba tal característica, confira-se passagem de artigo da autoria de Pedro Marcos Nunes Barbosa e Thaita Trevizan, inserto em obra coordenada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin e pelo prestigiado Gustavo Tepedino:

Parte da doutrina acredita que os advogados per si não conservam a
responsabilidade
individual, passando a sociedade a responder solidária e objetivamente pelos erros perpetrados por seus causídicos, podendo, posteriormente, exercer o direito de regresso face ao profissional culpado, na forma do artigo 17 da EAOAB.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1830524 - RJ (2019/0232450-0) Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 12/06/2023)

RECURSO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 282/STF - FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 182 - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO - SÚMULA 284/STF - REPARAÇÃO DE DANOS - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.- (...)- A condição de responsável subsidiário (EOAB, Art. 17) outorga legitimidade passiva a cada sócio de escritório de advocacia para responder ação de reparação por fato do serviço. O benefício da subsidiariedade só os protegem na execução. - Não é compatível com o Princípio da Economia Processual forçar o autor, após longo e moroso processo de conhecimento e duma execução frustrada contra o devedor principal (sociedade advocatícia), novamente, a bater às portas do Judiciário para percorrer nova via crucis (enfadonha ação cognitiva além de outra execução), agora, contra os devedores subsidiários.(REsp n. 645.662/SP, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, julgado em 28/6/2007, DJ de 1/8/2007, p. 456.)

Com efeito, estamos diante de uma ação que requer a declaração de nulidade dos contratos celebrados com o escritório de
advocacia, que fora celebrado para prestação de serviço, desse modo inequívoca a
solidariedade entre esses sujeitos jurídicos.

Todavia, é possível verificar dos autos que
a requerida Thais Serruya Conduru ingressou na sociedade em 15 de fevereiro de 2013, não sendo sócia na época da assinatura dos contratos, o principal em 10.03.2009 e o aditivo em 12.04.2012, o que implica na impossibilidade de mantê-la no polo passivo da demanda, motivo pela qual mostra-se necessária sua exclusão.

No que se refere ao SR.

Diogo Seixas Conduru
, entendo que sendo ele sócio à época da assinatura dos contratos, deve permanecer no polo passivo da demanda.

Assim, acolho parcialmente a preliminar suscitada, para o fim de manter o sócio
Diogo Seixas Conduru

na demanda em comento.

MÉRITO:

No caso dos autos é possível concluir que muito embora a apelante alegue ausência de prestação dos serviços contratados, tal inconsistência em suas alegações pode ser verificadas com a assinatura
aditivo contratual (ID53849600 e ID53849601), assinado em 11 de abril de 2012, quase três anos após a assinatura do contrato de prestação de serviço inicial, que ocorreu em 10 de março de 2009, o que por certo indica que o serviço estaria sendo prestado, caso contrário, sequer haveria referido aditivo. Outrossim, a ação objeto do presente recurso foi ajuizada apenas em 25/09/2015, o que mais uma vez deixa claro que a alegada insatisfação pela possível não prestação dos serviços elencados no contrato e aditivo assinado pelas partes não merece qualquer acolhimento, tendo a apelada, ao que tudo indica está tão somente insatisfeita com o trabalho realizado pelos apelados, o que para tanto não implica em nulidade do negócio realizado e sequer ser ele considerado inexequível.

No mesmo sentido é possível verificar dos autos que não há qualquer vício que sustente a nulidade requerida pela recorrente ou mesmo erro em decorrência do advogado não poder atuar na ITERPA; até porque em outro contrato celebrado entre as partes no ano de 2010 há ciência do apelante acerca do referido impedimento de maneira parcial. Ressalte-se que essa ciência ocorreu ante mesmo da assinatura do aditivo, o que reforça a ausência de erro manifestada pela parte.

Não obstante, ter entendido que houve sim a prestação dos serviços contratados, tendo em vista o antes esposado e os diversos documentos juntados pelos apelados, comungo do mesmo entendimento do magistrado singular, quando afirma que uma vez que se considerasse a pretensão da apelante como sendo a restituição dos valores, ante a não prestação do serviço, pois repiso, não há nos autos a presença dos requisitos para que os contratos fossem considerados nulos, tal cobrança estaria abarcada pela prescrição, conforme art. 206, § 3º, IV do Código Civil, pois o recebimento do último valor se deu em 25.01.2011, data do vencimento da última parcela paga pelo contratante e o ajuizamento da demanda se deu em 25.09.2015, portanto há mais de três anos.

Assim, considerando que os serviços foram prestados, e que estamos diante apenas de inconformismos que não traduzem, repiso, em nulidade ou inexequibilidade e mais, que os serviços contratados são de natureza

complexa, envolvendo análises sobre a matéria fundiária, organização documental, consultoria, o que demandaria o valor cobrado, entendo que não merece acolhimento a pretensão do recorrente nestes pontos.

HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ:

No caso dos autos o magistrado condenou o apelante a honorários sucumbências para cada um em 10% sobre o valor da causa, implicando pois em 30% no total, o que por certo já indica a necessidade de reforma da decisão, pois ultrapassado a porcentagem máxima instituída em lei.

Vejamos o Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Com efeito, uma vez que se trata de obrigação solidária e tendo sido mantido por meio desta decisão o senhor Diego no polo passivo da demanda, entendo que os honorários devem ser estipulados no montante de 10% sobre o valor da causa para ambos, assim como custas processuais, sendo mantida os

10% do valor atualizado da causa
, para Thais Pinto Serruya, excluída da demanda pelos motivos já dispostos, de modo que somados não ultrapassam o máximo previsto no artigo acima citado.

Quanto a condenação por litigância de má-fé entendo pela sua exclusão; a uma porque o sócio foi mantido do polo da demanda; a duas, porque o valor causa atribuído, e sob o qual houve condenação de honorários advocatícios em favor da sra. Thais Pinto Serruya
possui um alto valor, o que indica que a penalidade imposta atingiria um valor a implicar enriquecimento ilícito da parte, além do que não houve qualquer prejuízo as partes.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para acolher em parte a preliminar de legitimidade passiva, mantendo o Sr. Diogo Seixas Conduru
no polo da demanda; e no mérito, parcial provimento, para excluir a litigância de má-fé e minorar os honorários advocatícios, nos termos ao norte referenciados.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023